Tribunal: TJMT
Processo: 1014100-57.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014100-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGANTE), MARCOS TIRLONI - CPF: 346.774.611-04 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, IV, CPC - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXECUÇÃO GARANTIDA POR IMÓVEL OFERECIDO PELO EXECUTADO – CONCORDÂNCIA DA CREDORA – REGISTRO DA PENHORA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014100-57.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.

EMBARGADO: MARCOS TIRLONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Safras Armazéns Gerais Ltda.
, de acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, IV, CPC - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXECUÇÃO GARANTIDA POR IMÓVEL OFERECIDO PELO EXECUTADO – CONCORDÂNCIA DA CREDORA – REGISTRO DA PENHORA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.

A norma do art. 1.016, IV, do CPC, visa a permitir que o agravado seja intimado para se defender. A indicação do nome do advogado e respectiva OAB possibilitou a intimação do agravado e apresentação de defesa.

Embora seja lícito ao credor pleitear a penhora de valores, se a execução já está garantida por penhora de bem imóvel em valor superior a satisfação do crédito, revela-se inviável a determinação de bloqueio de valores, sob pena de configurar excesso de penhora.

Alega que demonstrou nos autos que a preferência prevista no art. 835 do CPC sempre foi buscada pela parte credora. Explica que previamente a qualquer penhora de imóveis do devedor, postulou em juízo a indisponibilidade dos ativos financeiros.

Aduz que o v. acórdão restou omisso ainda, quanto ao disposto no art. 848, inciso I a V do CPC, que trata da possibilidade de substituir uma penhora quando não está de acordo com a ordem estabelecida no referido art. 835.

Aponta contradição no v. acórdão ao contrariar a sistemática de precedentes desta c. Câmara, por estar em desacordo com o entendimento previamente firmado em situações semelhantes.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão e contradição.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Safras Armazéns Gerais Ltda. contra Marcos Tirloni, reconsiderou a decisão que havia determinado o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, bem assim determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados.

Na hipótese, o v. acórdão, ao manter a decisão agravada, não olvidou quanto o disposto no art. 835 do CPC, que estabelece a penhora em dinheiro como sento o ato primeiro na ordem de nomeação de bens.

Contudo, diante da particularidade do caso, também não olvidou quanto a condução da execução de forma menos gravosa ao devedor.

Assim se entendeu, porque no caso, ao opor Embargos à Execução, o devedor ofereceu à penhora um imóvel rural avaliado em mais de R$ 14.000.000,00, o que foi aceito pela credora que, inclusive, não se opôs a baixa da averbação premonitória efetivada em outros 09 imóveis, o que foi homologado pelo Juízo e lavrado termo de penhora no registro junto ao cartório.

Posteriormente, a credora atualizou o débito, postulou pela avaliação do imóvel penhorado e requereu a penhora de ativos financeiros.

Sob tal cenário, considerou-se que
“a penhora de ativos financeiros se mostra extremamente onerosa ao executado”
.

Ao que se evidencia, o v. acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, inclusive fundado em julgados deste e. Tribunal, toda a matéria deduzida pela via recursal.

Desta feita, a aventada omissão quanto à aplicação do art. 835, bem assim, do art. 848, ambos do CPC, faz avultar a feição de nítida imputação de “
error in procedendo
” ao julgamento consolidado no v. acórdão embargado, o que se apresenta inviável nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

“(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento.”
(Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp nº PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11ª Câmara de Direito Público Embargos de Declaração Cível nº 1007075-11.2023.8.26.0053/50000 -Voto nº 2585; 8 433.096/RJ, 7.12.2016).”

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Do mesmo modo, não se verifica a alegada contradição. Assim se diz, porque
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023